Tribunal: TJSP
Processo: 0029264-49.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000744296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0029264-49.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são embargados ODETE
DE SOUZA, NELSON MARTINS DA CUNHA, NEIDE MARIA CAFEZEIRO,
NEILA MARIA FERREIRA, NELCI VALVERDE DONATO, NEUSA APARECIDA
DE ANDRADE, NEUSA MODESTO, NEUSA ANTONIA C. FERREIRA, NEUZA
TEREZINHA CARLOS ROSA, ODETE APARECIDA FELIX, OLGA MINEKO
MORITA, PEDRO LUCIO DE CAMPOS, RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA,
REGINA CELIA FERREIRA, RIVANDA BARRETO SANTANA, ROBERTO
AFONSO, ROGERIO LUCIANO PACIONI, ROSA MARIA DE ARAUJO, ROSA
MARIA FRANTZ KUHN, ROSALINA CAIRES DA SILVA, ROSELI APARECIDA
DERICO PIOLOGO, ROSELI DI MAURO, ROSEMEIRE CHAGAS DA SILVA,
ROSSANA MARI KIKUCHI, RUFINA GARCEZ NISHIZAKI, RUTH DOMINGUES
MONTEIRO, SEBASTIANA GONÇALVES DE ABREU, SILVANA CRISTINA DA
SILVA e SILVIA REGINA GIL FERREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EMBARGOS REJEITADOS V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0029264-49.2013.8.26.0053/50000
2
Voto no 34.870
Embargos de Declaração no 0029264-49.2013.8.26.0053/50000
Embargante: Município de São Paulo
Embargados: Odete de Souza e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de
omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as
questões postas em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado.
Embargos rejeitados.
A MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO opõe os presentes
embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
alegando que o Acórdão de fls. 450/453 ao determinar a aplicação do Tema 810 do
STF em relação aos juros e correção monetária incorreu em vício de omissão, porque
não considerou que no RE 870.947 houve oposição de embargos de declaração pelas
Fazendas Públicas postulando a modulação do julgado.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante
de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel.
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, porque o Acórdão
embargado, aqui, enfrentou a questão posta em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja, determinou
desde logo a aplicação da orientação firmada no RE 870.947 (Tema 810), porque a
existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno “autoriza o julgamento imediato de
causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito
em julgado do paradigma.” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/12/2012).
De qualquer forma, observo que os mencionados embargos
de declaração (opostos no RE 870.947) já foram julgados, e não houve modulação dos
efeitos da decisão da Suprema Corte.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0029264-49.2013.8.26.0053/50000
3
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, os embargos ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator